Tribunal: TJPA
Processo: 0002026-22.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002026-22.2019.8.14.0104

APELANTE: ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I E II, E ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
DOSIMETRIA. DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PENA BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO EM FACE DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
DA SÚMULA 23 DO TJPA. RECONHECIMENTO DA COCULPABILIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE QUE JUSTIFICASSE ARREPENDIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL NO
QUANTUM
DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável. Não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ;

II. A dosimetria implementada pelo juízo elevou a pena base baseado em modulador arrazoado de maneira idônea, devido a existência de moduladores desfavoráveis. Desta forma, necessária a sua manutenção, pois atendeu as regras legais, inexistindo nenhuma irregularidade jurídica ou fática na dosimetria da pena, que justifique possível reforma, quanto as condutas delituosas.

III. Conclui-se pela ausência de qualquer ação que justificasse a aplicação da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal. Por fim, a alegação de dificuldades econômicas, não possui o condão de ensejar a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, visto que não pode servir de justificativa para a prática de crimes. Em outras palavras, o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP impõe a comprovação de circunstância relevante, o que não ficou demonstrado nos autos.

IV. Nota-se da atenta leitura dos autos, que o magistrado aumentou a reprimenda na fração de 1⁄2 (metade), em razão da regra do artigo 70 do Código Penal, justificando que o crime foi cometido contra aproximadamente 60 vítimas.

V. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS
, inconformado com a decisão que o
condenou, respectivamente, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento

de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, e artigo 70, do

Código Penal,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA
.

Nas razões recursais (ID 5113766), a defesa pugnou pela absolvição do réu, alegando negativa de autoria e, alternativamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante do artigo 66 do Código Penal e pela aplicação da regra do artigo 70 do Código Penal no
quantum
de 1/6.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso

do Apelante (ID 5113769).

Nesta Superior Instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (ID. 10553047).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia e o aditamento da denúncia, em linhas gerais, que no dia 26/10/2017, por volta de 23h:00min, neste munícipio, o denunciado, em unidade de desígnios e esforços com outros dois elementos ainda não identificados, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias moveis, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de diversas vítimas.

Consta ainda, que na data e horário dos fatos, as vítimas retomavam do município de Tucuruí em um determinado ônibus destinado ao transporte de alunos universitários, o qual era conduzido pela vítima Elison Araújo Barra, onde este ao reduzir a velocidade para passar em um "quebra molas", situado às proximidades da "Galetti", à altura da PA-263, neste município, a vítima Elison foi surpreendida por um dos criminosos, o qual de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou que o veículo parasse.

Após o veículo parar, o denunciado e um de seus comparsas se dirigiram até a porta do ônibus, momento em que efetuaram um disparo contra a porta de entrada, sendo que a vítima Elison se viu obrigado a acionar a porta, para que os criminosos adentrassem no ônibus.

Ato contínuo, o denunciado e seus comparsas, sob emprego de bastante violência e graves amaças exercidas com o emprego de armas de fogo, passaram a subtrair os diversos pertences das vítimas, onde os criminosos agiram de forma previamente arquitetada e praticada com extrema violência física e psicológica.

Enquanto o denunciado e um de seus comparsas subtraiam os pertences das vítimas, o outro criminoso permanecia coagindo o motorista a seguir por uma determinada rua conhecida popularmente por "Rua do Eucalipto", sendo que há todo momento, os criminosos matinham contato com uma quarta pessoa que seria responsável por buscá-los em um determinado local previamente combinado. Desta forma, após a consumação do delito, o denunciado e seus comparsas desceram do ônibus e evadiram-se do local, tomando rumo ignorado.

Após tomar conhecimento dos fatos. Autoridade Policial passou a empreender diligências no sentindo de identificar os autores do delito, sendo que, após exaustivo trabalho investigativo, chegou-se ao denunciado em tela, ao passo que a as testemunhas foram uníssonas no sentido de apontar o denunciado como um dos autores do delito em questão.

Em seu termo de qualificação e interrogatório nem sede da Autoridade Policial, o denunciado se reservou ao direito ao silêncio.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o acusado
ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS
denunciado como incurso no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 19/12/2019, nos termos supracitados, condenando o réu
ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS
à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, e artigo 70, do Código Penal.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESES DA DEFESA

Nas razões recursais (ID 5113766), a defesa pugnou pela absolvição do réu, alegando negativa de autoria e, alternativamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante do artigo 66 do Código Penal e pela aplicação da regra do artigo 70 do Código Penal no quantum de 1/6.

I. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Alega a Defesa que as provas colhidas seriam extremamente frágeis, pois o acusado teria negado a prática do crime em juízo e o reconhecimento feito pela vítima não teria seguido o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como que a palavra da mesma, por si só, não poderia dar ensejo a uma condenação criminal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

A autoria e a materialidade delitiva estão sobejamente provadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial, e pelos depoimentos das vítimas, conforme a seguir transcrevo:

A vítima DIANA DOS PRAZERES FERREIRA, em juízo, relatou:

“(...) que estava no ônibus universitário, quando um dos assaltantes bateu na frente do veículo, ao lado do motorista, e pediu para que parasse o ônibus; que os assaltantes estavam a pé; que o motorista não parou, e um dos assaltantes atirou na direção do mesmo, mas como o ônibus é blindado na frente, a bala não atravessou; que os outros assaltantes entraram pela porta, após quebrarem o vidro; que entraram 3 pessoas; que um ficava com a arma direcionada para o motorista; que os assaltantes mandaram todos irem para o chão; que outro assaltante ficou ao lado do indivíduo que estava com o motorista; que outro assaltante estava com uma mochila na mão, e entrou pisando em todos os passageiros, e pediu para entregarem celular e dinheiro; que esse assaltante recolheu os pertences, sendo o mais violento, estando armado; que a vítima colocou o celular dentro da bolsa do assaltante; que tinham muitas pessoas no ônibus, inclusive estava superlotado; que o assaltante que estava ao lado do motorista, ligou para alguém ir buscá-los; que perto do estádio, um carro parou e pegou os assaltantes; que depois de descerem, os assaltantes ainda efetuaram disparos; que a vítima não reconheceu os assaltantes porque não teve coragem de olhar para eles durante o assalto”.

A vítima TIMARIO PIRES DA CONCEICAO, em juízo, declarou:

“(...) que o motorista diminuiu a velocidade para passar no quebra-molas, quando escutou um disparo de arma de fogo, fazendo com que o motorista parasse o veículo; que os assaltantes quebraram a porta do ônibus, e efetuaram o assalto; que eram cerca de 3 a 4 assaltantes dentro do ônibus, mas o depoente viu outro do lado de fora; que outro indivíduo ficava na frente, ao lado do motorista; que os assaltantes proferiram ameaças, e até desferiram tapas no rosto de alguns universitários; que 3 assaltantes estavam armados; que um dos assaltantes ficava ao telefone, recebendo ordens e informando onde estavam; que os assaltantes fugiram em um veículo, e ainda atiraram duas vezes para o alto; que não pode reconhecer os assaltantes porque ficou na parte de trás do ônibus”.

A vítima CINDY MARQUES DE ALMEIDA, em juízo, relatou:

“(...) que estava sentada de costas para o motorista do ônibus, escutou os tiros, e levantou para tentar correr, porém o assaltante já estava atrás da mesma; que a vítima não conseguiu ver o rosto dos
assaltantes, pois estava escuro, um deles estava de capuz, e se alguém tentasse levantar a cabeça, apanhava; que reconheceu um dos assaltantes pelo apelido, tendo em vista que é seu vizinho, e os comparsas o chamavam a todo o tempo de Dheymison; que Dheymison era o mais alterado dos assaltantes; que viu uma tatuagem no braço de

Dheymison; que Dheymison recolhia os pertences; que ficaram sob o poder dos assaltantes por cerca de 20 minutos; que durante o assalto, a depoente percebeu que era Dheymison, e ficou com medo de ele ter reconhecido a vítima”.

A vítima ISLAYANI GOMES DE PINHO, em juízo, relatou:

“(...) que estavam no ônibus voltando da faculdade; que os assaltantes atiraram e conseguiram entrar no ônibus; que viu 2 assaltantes, um que ficou com o motorista, e outro que recolhia os pertences, e inclusive deu um puxão de cabelo na vítima; que reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes e o que puxou seu cabelo, estando armado.

A vítima SAILA MOREIRA MARQUES, em juízo, relatou:

“(...) que estava no ônibus, quando efetuaram 4 tiros em direção na frente do ônibus; que os assaltantes entraram, armados, e mandaram todos deitarem; que dispararam 4 vezes dentro do ônibus, agrediram uma passageira; que os assaltantes não deixaram ninguém olhar para eles; que escutou apenas o nome de um deles, Dheymison; que havia um carro preto do lado de fora, com os quais eles se comunicavam; que subtraíram seu celular, o qual não foi recuperado; que tinha mais de 50 pessoas no ônibus; que os assaltantes ficaram no ônibus por cerca de 20 minutos”.

O réu ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS, em juízo, negou a prática do crime, mas confirmou que seu apelido é Dheymison, e mostrou uma tatuagem em seu braço, escrito Dheymison.

Nesse passo, frisa-se que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Outrossim, cabe ressaltar que os ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP não estão revestidos de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu
in casu
. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020).

Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento, de qualquer forma, o ato processual alcançou o fim colimado sem infringir as regras de garantia. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief).

Na hipótese, as provas são contundentes em demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, aptas a configurarem a infração em comento, mormente quando a palavra da vítima e o reconhecimento pessoal do apelante revelaram-se elementos de convicção e se encontram em harmonia com as demais provas colhidas. Ademais, como se pode extrair do cervo, a prova da autoria delitiva não se exauri no reconhecimento pessoal, mas em outras evidências que corroboram para indicar o recorrente como um dos protagonistas do evento reprovável, o qual foi capturado por policiais ainda com os objetos do roubo.

Dessa forma, inviável operar-se qualquer alteração no
decisum
nesse ponto, em face das provas da autoria e da materialidade delitiva que apontam o recorrente como o autor do crime de roubo majorado.

DOSIMETRIA

II. DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A Defesa do apelante pleiteia a redução da pena no mínimo legal.

Na espécie, a pena prevista no preceito secundário do art. 157 é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. Desse modo, o juízo singular ao analisar as circunstâncias judiciais, na primeira fase do sistema dosimétrico, considerou como desfavorável à “culpabilidade”, “conduta social”, “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”, mediante fundamentação idônea e concreta, consistente no fato de o crime ter sido praticado com extrema audácia, em um ônibus com mais de 60 passageiros, em clara afronta aos órgãos públicos, causando pânico e sujeitando os estudantes a terror intenso, ressaltando que o réu Elivelton Estumano era o mais agressivo dos assaltantes e a todo momento afirmava que “queria sangue” e, por isso, iria matar quem não entregasse os pertences.

Considerou, ainda, o magistrado, que a violência empregada no cometimento do crime produziu lesões corporais nas vítimas, as quais foram pisoteadas, lesionadas com tapas e humilhadas, sofrendo grave abalo psicológico.

Na hipótese, diante dos moduladores desfavoráveis, aferiu a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida.

Cediço observar, que a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Ainda acerca da dosimetria adotada, não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência ou falta de fundamentação, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE - HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

Súmula nº 23 "
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Na segunda fase da dosimetria, não se vislumbrou circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como na terceira fase da dosimetria não se observou causa de diminuição de pena, mas concorreu a causa de aumento prevista no art. o §2°, I, do art. 157do CP, pela utilização de arma de fogo e pelo concurso formal, termos do art. 70 do CP,
r
azão pela qual incrementou a pena aplicando incialmente o aumento de metade, em relação a utilização de arma de fogo, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão, alcançando, então, a pena o patamar de 15 (doze) anos de reclusão.

Em seguida, aplicou a segunda causa de aumento de pena, do art. 70 do Código Penal, fixando-a em metade, considerando que o crime foi cometido contra aproximadamente 60 vítimas, isto é, majorando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, alçando, então, o patamar definitivo da pena de reclusão 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Diante disso, não há que se falar em diminuição da pena-base e nem de reforma da Sentença Condenatória, pois a reprimenda basilar foi aplicada de acordo com o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

III. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL

Aduz a Defesa que o descaso do Estado teria gerado as condições necessárias para o cometimento do delito, devendo ser reconhecida a teoria da coculpabilidade.

A tese Defensiva não merece acolhimento.

Por coculpabilidade entende-se o juízo de reprovação feito ao Estado, que seria corresponsável pelo delito, nos casos em que se apurasse não ter fornecido ao agente condições de igualdade e oportunidade mínimas para o pleno desenvolvimento de sua personalidade.

Contudo, para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa como excludente da culpabilidade, faz-se necessário a comprovação de uma situação emergencial, em que o agente se vê compelido a praticar um delito como única alternativa possível para evitar um mal maior, não se mostrando a teoria da coculpabilidade suficiente para tal fim, já que muitos cidadãos conseguem superar as dificuldades de forma digna, sem que para isso cometam crimes.

Diante disso, a alegação de dificuldades econômicas, não possui o condão de ensejar a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, visto que não pode servir de justificativa para a prática de crimes.

IV. DA APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL NO QUANTUM DE 1/6

Alega a Defesa que o magistrado não teria decidido em sintonia com a jurisprudência dos Tribunais, os quais orientam que a quantidade de delitos praticados deve ser o critério para aplicar o
quantum
relativo ao concurso formal de crimes.

As alegações da Defesa, não merecem acolhimento.

Nota-se da atenta leitura dos autos,

que o magistrado aumentou a reprimenda na fração de 1⁄2 (metade), em razão da regra do artigo 70 do Código Penal, justificando que o crime foi cometido contra aproximadamente 60 vítimas.

No tocante ao
quantum
relativo ao concurso formal, a jurisprudência pátria, inclusive a da Corte Superior, converge no sentido de que o percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferido em razão do número de delitos praticados,
verbis:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Omissis. IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020). V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Portanto, necessário se fez o
quantum
de 1⁄2 (metade) para o concurso formal mediante fundamentação idônea, não merecendo reparo a sentença vergastada, devendo ser confirmada
in totum,

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023